Tribunal: STF
Processo: RE 81496
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
A REVISÃO CRIMINAL E O MEIO PRÓPRIO PARA O RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA MENORIDADE, QUE SE VEIO A ARGUIR E COMPROVAR, APÓS A
CONDENAÇÃO DO RÉU PELO JÚRI, EM JULGAMENTO REGULAR. RECONHECIDO E
PROVIDO PARA REDUZIR A PENA A 16 ANOS DE RECLUSÃO.